Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CLÁUSULA QUE FIXA OS ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS DO CONTRATO. TESE DE ILICITUDE DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
1.1. O rol dos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, previsto no artigo 1o da Lei n. 4.595/1964, não contempla empresas do ramo de empreendimentos imobiliários.
1.2. As empresas que se dedicam à atividade de comercialização de imóveis não podem se valer da capitalização mensal de juros, quando optarem por parcelar o pagamento do preço pactuado nos contratos de promessa de compra e venda firmados.
2. Observado que, no contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes, a taxa anual de juros remuneratórios pactuada corresponde exatamente ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por insubsistente a tese de que as parcelas do contrato estariam sendo reajustadas mediante a incidência de juros capitalizados mensalmente.
2.1. Não estando caracterizada a ilegalidade apontada pela parte agravante, mostra-se incabível o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar a exigibilidade dos encargos remuneratórios previstos no contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes litigantes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.